Tribunal: TJDFT
Processo: 0706669-16.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. TERMO A QUO. LIMITES DA LIDE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação acidentária, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a conceder Auxílio-Doença Acidentário ao autor desde 29/11/17 até sua reabilitação profissional administrativa.
2. De acordo com o Princípio da Congruência, compete ao magistrado resolver a lide nos limites em que foi proposta, não podendo decidir sobre pedido diverso da inicial ou considerar causa de pedir não constante dos autos.
3. Extrapolando a sentença o que foi efetivamente pleiteado na petição inicial, impõe-se sua adequação aos limites da lide.
4. Recurso conhecido e provido.